Tribunal: TJDFT
Processo: 0723459-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. REPRESENTAÇÃO DE SINDICATO EM AÇÃO COLETIVA. DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO VALOR DEVIDO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS FILIADOS NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA A CONCORDÂNCIA COM A RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que a entidade sindical ostenta personalidade jurídica e capacidade para contrair, em seu próprio nome, direitos e obrigações, como regra, não há como responsabilizar os seus filiados pelos encargos por ela assumidos, visto que não participaram da contratação, nem fora comprovada sua concordância com a retenção.
2. Agravo conhecido e não provido.